Tribunal: STF
Processo: ARE 1459074
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS (ART. 387, IV, DO CPP). ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA - RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDUTA ILÍCITA PREVISTA NO ARTIGO 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAL (DECRETO-LEI Nº 3.688/1941), NA FORMA DA LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA) - PLEITO ABSOLUTÓRIO – INACOLHIDO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NAS FASES INQUISITORIAL E INSTRUTÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVÂNCIA – DEPOIMENTO COERENTE, FIRME E HARMÔNICO COM AS DEMAIS PROVAS – ACUSADO FOI PRESO EM FLAGRANTE – OFENDIDA SOLICITOU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, AS QUAIS FORAM DEFERIDAS PELO JUIZ DE 1º GRAU – PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DELITO – CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 387, IV, DO CPP, QUE PREVÊ A REPARAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA – INDEFERIMENTO - DISPOSITIVO QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS - VALOR FIXADO QUE GUARDA RELAÇÃO ENTRE A CONTRAVENÇÃO PRATICADA PELO RÉU E O DANO SOFRIDO PELA VÍTIMA – MONTANTE ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL – INDENIZAÇÃO MANTIDA – TEMA 983 DO STJ, FIXADO NO JULGAMENTO DO RESP 1675874/MS, SEDIMENTADO NA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 8, p. 1/2)

2. Nas razões do extraordinário,  a defesa alega violação ao art. 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, ao argumento de que a fixação de indenização mínima teria ocorrido sem observância do contraditório e da ampla defesa, bem como sem pedido expresso e sem instrução específica quanto ao dano (e-doc. 9).

3. O recurso foi inadmitido na origem sob o fundamento de que a controvérsia depende da prévia análise da legislação infraconstitucional, sendo reflexa eventual ofensa à Constituição (e-doc. 12).

4. No presente agravo, o recorrente sustenta, em síntese, a inidoneidade da decisão de inadmissão, reiterando que a controvérsia envolve violação direta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição. Argumenta que a fixação da indenização mínima ocorreu sem oportunizar ao réu a produção de contraprova e sem instrução específica sobre o tema, o que configuraria cerceamento de defesa. 

5. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo, a fim de que seja admitido e processado o recurso extraordinário, com posterior reconhecimento da alegada violação constitucional e afastamento da condenação ao pagamento da indenização mínima. 

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não comporta seguimento.

7. Quanto à alegada violação do art. 5º, LV, da Carta da República, o Supremo, na análise do Tema nº 660, consignou não ter repercussão geral a questão alusiva à suposta inobservância dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Confira-se: 

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
 (ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral). 

8. Nesse sentido, veja-se, ainda, o seguinte precedente: 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CPP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. FUNDAMENTAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo. A defesa alegava a inconstitucionalidade do art. 387, IV, do CPP. Alternativamente, pedia a improcedência do pedido de reparação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais prevista no art. 387, IV, do CPP é inconstitucional; e (ii) saber se a matéria possui repercussão geral e pode ser analisada em recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com entendimento consolidado do STF, a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais é matéria de índole infraconstitucional, pois depende da interpretação do CPP. Eventual violação a dispositivos constitucionais seria meramente reflexa, o que inviabiliza a análise da matéria em recurso extraordinário. 4. Além disso, no julgamento do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema n. 660/RG), o STF concluiu que questões relativas ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, quando associadas à aplicação de normas infraconstitucionais, não possuem repercussão geral. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 1.513.001-AgR-segundo, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/11/2024, p. 18/12/2024; grifos nossos)

9. Ademais, a controvérsia aqui apresentada — condenação ao valor mínimo por danos sofridos no contexto de violência doméstica contra a mulher — já foi objeto de julgamento por ambas as turmas desta Suprema Corte, cuja conclusão foi no sentido da possibilidade de arbitramento de indenização mínima à vítima a título de reparação de danos, independe de produção probatória específica para sua apuração. Confira-se os seguintes julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA E REEXAME DA FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 
2. Agravo interno conhecido e não provido.
(ARE nº 1.481.422-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, j. em 27/05/2024 p. 06/06/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. VALOR MÍNIMO. DANO IN RE IPSA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DESPROVER O AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEFENSIVO. 
1. Nos casos de violência de gênero, de violência contra a mulher praticadas em contexto de relação doméstica ou familiar, o dano moral é in re ipsa e, assim, independe de produção probatória específica para sua apuração – como decidido pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça –, porque a simples comprovação da prática da conduta delitiva é suficiente para demonstrar, ainda que minimamente - pois não alijado o direito de a vítima pretender reparação maior em juízo próprio -, o dano moral sofrido por aquela que se tornou, dentro de um contexto em que deveria imperar a confiança, o respeito, a amizade e o amor, objeto de dominação, de subjugação, de aprisionamento, de assenhoramento, de violência física, psíquica e, por tantas vezes, violência também patrimonial. 
2. A decisão proferida pela Corte Superior, sob o rito dos recursos repetitivos, e replicada, na situação em exame, pelas instâncias ordinárias, longe de merecer qualquer reproche, demanda o oportuno reconhecimento de eficiente medida de política pública, realizada dentro das competências conferidas ao Poder Judiciário, voltada a conceder maior proteção a um grupo em situação de vulnerabilidade, que assim só o é exatamente porque não vem encontrando, dentro da sociedade em que está inserida, o devido respeito aos seus direitos mais cristalinos: direito de ir e vir; de se expressar; de trabalhar; de viver com saúde, com moradia digna; de amar e de não amar. 
3. A proteção e a reparação viabilizadas pelo dispositivo legal, e a interpretação a ele atribuída pelo Superior Tribunal de Justiça, em especial, para as situações a envolver violência de gênero não se resumem a imprimir, dentro do processo judicial criminal, a condenação do algoz pela sua conduta delitiva; manifestam, em verdade, conformidade constitucional, a uma concepção que não pode permanecer apriorística e fechada, a se revelar em uma restrição, um obstáculo ou mesmo desestímulo ao exercício de direitos já violados, desamparados. 
4. Dentro das balizas estabelecidas por aquela Corte Superior, não há qualquer ofensa às garantias constitucionais do réu, quando a defesa se desenvolveu com respeito ao contraditório e se mostrou apta a viabilizar uma resposta justa e racional para a situação posta sob exame, sem que fosse descurada a dimensão protetiva substancial presente, como in casu. 
5. O pleito de fixação de indenização mínima foi apresentado pela acusação desde a denúncia oferecida contra o réu, sendo-lhe, assim, dado oportunidade de se defender e de contestar o pedido, o que, de fato, foi realizado por sua defesa, inclusive sob tópico específico. Não há, portanto, violação, nem abstrata nem concreta, à garantia do contraditório ou à cláusula do devido processo legal. 
6. Agravo regimental provido, para desprover o agravo no recurso extraordinário interposto pela defesa.
(ARE nº 1.369.282 AgR/SE, Red. p/Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/09/2023, p. 01/12/2023; grifos acrescidos). 

10. Cabe apontar que a indenização por danos foi deduzida desde a denúncia (e-doc. 3, p. 5), portanto, sendo em tese submetida, desde logo, ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios de impugnação previstos na legislação processual.

11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator